Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27182263, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 21618658, relativos aos sucessores de JOAQUIM HELENO DA COSTA (SEBASTIANA LEANDRO DA SILVA, SÉRGIO MARCOS DA SILVA, MÁRCIO SILVA COSTA, DÁCIO SILVA COSTA) e dos substituídos JOÃO MARTINS RAMOS e JOÃO SIMEÃO NETO, haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada no ID: 26624891, o SINDIRETA sustentou a “(...) inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 27092521). Pois bem. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 30069731). O Distrito Federal, devidamente intimado acerca dos valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 29470651), quedou-se inerte (ID: 30716657). Nesse quadro, homologo os cálculos judiciais de ID: 29470650. Determino a retificação dos precatórios expedidos em favor de JOÃO MARTINS RAMOS, JOÃO SIMEÃO NETO e SUCESSORES DE JOAQUIM HELENO DA COSTA (ID: 11387890, 14207579, 14221154, 14221156 e 14222960 - PCT n. 0000998- 40.2016.8.07.0000), observando-se ainda o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 22 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador